Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem quanto a possibilidade de submissão da presente demanda à determinação de suspensão proferida no Processo n. 0701016-44.2020.8.07.9000, no prazo comum de 10 (dez) dias utéis. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Relator